Tribunal: TJBA
Processo: 8058435-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058435-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: SERGIO DE ARAUJO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
JAEL VANESKA TOBAR PIZARRO

A2

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS E PESSOAIS. DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE SUPERENDIVIDAMENTO DO AGRAVADO. LIMINAR QUE LIMITA DESCONTOS EM FOLHA A 30% DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. INEXISTENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RENDA LÍQUIDA QUE NÃO DEMONSTRA COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO AGRAVADA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Sérgio de Araújo Vasconcelos, deferiu medida liminar para limitar os descontos referentes a empréstimos bancários ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em aferir a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à demonstração da condição de superendividamento do consumidor e à necessidade de preservar o mínimo existencial.

III. Razões de decidir: A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC. O agravado, Delegado de Polícia estadual, possui renda líquida superior a R$ 7.000,00, não havendo comprovação suficiente de que seus compromissos financeiros comprometam o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige demonstração concreta da condição de hipervulnerabilidade financeira e da violação ao mínimo existencial. A simples alegação de comprometimento da renda não autoriza a limitação de descontos sobre crédito bancário sem prova da manifesta impossibilidade de subsistência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058435-73.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO SAFRA S A e como Agravado SERGIO DE ARAUJO VASCONCELOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça